Tribunal: TJMT
Processo: 1026708-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026708-37.2018.8.11.0041
APELANTE: ROSILENE RAMOS DA SILVA, BANCO BRADESCARD S.A
APELADO: BANCO BRADESCARD S.A, ROSILENE RAMOS DA SILVA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO.
É vedada a juntada tardia de documento que não se enquadre no conceito de “novo” a que alude o art. 435 do CPC.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos com fundamento em dívida que não contratou configura dano moral passível de reparação.
O montante indenizatório fixado abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal deve ser majorado.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral julgada parcialmente procedente para, nos seguintes termos:
“DECLARAR a inexigibilidade do débito cobrado pelo réu no valor de R$ 156,79 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), referente ao contrato n°. 013915221000009EC, vencido em 08/03/2018 e DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de restrição creditícia em razão do débito aqui declarado inexistente.
Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
Custas e despesas processuais pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.”
Ambos os litigantes recorreram.
A autora pugna pela majoração da quantia fixada para a indenização e aduz que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, por se tratar de ato ilícito extracontratual.
O réu, por sua vez, afirma que localizou o contrato que teria ensejado a inscrição indevida e pede que seja aceito como documento novo.
Diz que não praticou ato ilícito, visto que em razão da inadimplência da autora, agiu em exercício regular de direito, de modo que não ficou configurado o abalo extrapatrimonial. Subsidiariamente, pede a redução do montante estabelecido para a reparação.
Nas contrarrazões a autora afirma que não pode ser admitida a apresentação do ajuste neste momento, por não se tratar de documento novo e que, além disso, a relação trazida aos autos pelo réu não é a mesma objeto da lide, que ensejou a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos (ID 98715488).
Já o réu, defende que não pode ser aumentado o quantum indenizatório e nem alterado o termo inicial dos juros de mora (ID 98715491).
É o relatório.
A autora ingressou com a lide consignando que “teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito, apontado pela parte promovida BANCO BRADESCOS.A, decorrente á uma suposta dívida vencida em 08/03/2018, no valor de R$156,79 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e nove centavos), contrato n°. 013915221000009EC”, que não pactuou.
O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
A autora demonstrou que a inscrição no cadastro restritivo realmente ocorreu. Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe o ajuste ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do registro.
Todavia, nesta ocasião pretende juntar o contrato e pleiteia que seja aceito como documento novo.
O art. 435 do CPC estabelece:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.
Nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto. Desse modo, o pedido é improcedente.
Logo, a dívida deve ser declarada inexistente.
Assim, diante da falha na prestação do serviço pelo réu, impõe-se a sua condenação ao dano moral, que é presumido (in re ipsa), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito (inscrição irregular do nome da consumidora em cadastros restritivos).
Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.
À vista desses critérios, os R$ 5.000,00 estabelecidos no juízo de origem devem ser majorados para R$ 10.000,00, pois mais adequados ao que têm aplicado o STJ e este Tribunal em situações análogas.
Quanto aos juros de mora, incidem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
Nesse sentido:
“CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. (...) Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010). Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada (...)”. (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).
E também:
AgRg no AREsp 314.892/SC;
AgRg no AREsp 679.471/SP.
Desta Câmara:
AP 1022631-48.2019.8.11.0041;
AP 0049105-15.2015.8.11.0041;
AP 1031382-92.2017.8.11.0041;
AP 1002862-13.2017.8.11.0045;
AP 1003070-09.2020.8.11.0007;
AP 1000591-37.2020.8.11.0009;
AP 1012760-28.2018.8.11.0041;
AP 1005481-59.2019.8.11.0007;
AP 1004125-58.2018.8.11.0041.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso do réu e dou provimento ao da autora para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 e determinar que os juros de moram incidam desde o evento danoso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que foram estabelecidos no percentual máximo admitido (art. 85, §§2o e 11, do CPC).
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator